Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722925-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, ESPÓLIO DE RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo banco ITAU UNIBANCO S.A. (ID 50226426), com pedidos de efeitos modificativos, em face decisão desta Relatoria que julgou prejudicado o agravo de instrumento, diante da manifesta falta de interesse processual, in verbis: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em ação de execução de título extrajudicial, especificamente da Cédula de Crédito Bancário n. 144.89426-8, movida pelo Agravante em desfavor de ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda e outros, indeferiu a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Contudo, observa-se que o feito, na origem, prosseguiu com êxito em razão do deferimento da “penhora dos créditos da executada decorrentes do aluguel de imóvel localizado SQS 114 BLOCO G APTO. 204 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70377-070, entre Adriana Feu Ferreira Dias Munis e Margareth Lima Finger, CPF: 244.373.871-04” (ID 155209847, do processo de referência), o que, a priori, se mostra suficiente para alcançar o adimplemento da dívida. Vale ressaltar que, no procedimento de execução, o Exequente não pode promover a multiplicidade de atos de constrição para escolher dentre as várias possibilidades o que melhor lhe convém ou mesmo disparar contra o Executado vários pedidos de constrição contra bens e renda sem observância da ordem exposta no art. 835 do CPC. Assim, havendo possibilidade de adimplemento da dívida por meio de ato jurídico adequado devidamente deferido pelo Juízo, não pode o Exequente acionar o Juízo para deferir outros meios de penhora ou mesmo pesquisa de bens, sem que aquele se mostre ineficiente. Nesse contexto, importante ressaltar que o interesse processual (de agir) é a conjugação dos elementos utilidade e necessidade e, para muitos, também, a adequação. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. E, por fim, a adequação se refere à utilização do meio jurídico correto para se obter a tutela jurisdicional pretendida. No caso em questão, não se verifica a utilidade e a necessidade no prosseguimento do presente feito, vez que o Juízo de origem deferiu a penhora de renda da Executada, o que até o presente momento se mostra eficiente para adimplemento da dívida. Assim, o presente feito não pode propiciar ao recorrente o resultado favorável pretendido pela evidente perda do objeto, não restando proveito verificável no seguimento do recurso. Portanto, ante a evidente falta de interesse processual, julgo prejudicado o agravo de instrumento, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que prosseguimento da execução maculou os requisitos intrínsecos de admissibilidade do presente recurso. Vale ressaltar que se a penhora deferida pelo juízo de origem não se mostrar eficaz ou se mostrar insuficiente para o adimplemento da dívida, nada impede que a parte Exequente requeira ao Juízo de origem a pesquisa de bens pelos sistemas conveniados deste tribunal de Justiça ou qualquer outra penhora de bens, o que será devidamente analisado pelo Juízo de origem. Ante o exposto, Julgo prejudicado o presente Agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta falta de interesse processual. Publique-se. Intime-se. Nas razões do recurso, o Embargante, sustenta, em síntese, que a decisão recorrida é omissa quanto ao interesse do credor Embargante na realização da consulta ao sistema SNIPER, tendo em vista que a penhora do aluguel relativo ao de imóvel localizado SQS 114 Bloco G, Apto. 204 Asa Sul, Brasília (DF) e CEP 70377-070, não é suficiente para alcançar o adimplemento da dívida de maneira “eficiente”. Pois, considerando que o valor do aluguel percebido pela parte Executada é de R$ 7.000,00, seriam necessários aproximadamente 1925 meses (mais de 160 anos) de aluguel para saldar a dívida exequenda, cujo montante é de R$ 13.481.883,35. Contrarrazões (ID 51075031). DECIDO. Os aclaratórios são tempestivos e devem ser conhecidos. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, não foi apontado qualquer obscuridade e muito menos contradição, omissão ou erro material. Pretende o Embargante discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, pois que somente apreciável na via do recurso próprio. Vale ressaltar que a decisão combatida enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, conforme se observa das razões acima colacionada. Reafirmo que os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção. Quanto às eventuais omissões apontadas pelo Embargante, verifica-se que a instituição financeira apenas repisou as razões expostas no recurso de agravo de instrumento. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhe provimento Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2023 18:36:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador